Tribunal: TJMT
Processo: 1049695-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049695-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA ANNE BODEMAN CAMPOS - CPF: 076.774.774-70 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PATRICIA ANNE BODEMAN CAMPOS - CPF: 076.774.774-70 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Patricia Anne Bodeman Campos em face do Banco Pan S.A. A sentença determinou a devolução simples dos valores pagos a título de registro de contrato e seguro auto, com revisão do contrato em sede de liquidação de sentença. Ambas as partes insurgiram-se contra pontos específicos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (ii) estabelecer se é lícita a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) verificar a legalidade da contratação de seguro prestamista; e (iv) apurar se houve efetiva prestação do serviço de registro do contrato, autorizando sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de avaliação do bem é válida, desde que efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ. No caso concreto, o banco comprovou a realização da avaliação e o valor cobrado (R$ 650,00) não se revelou excessivo.

4. A tarifa de cadastro é legal em contratos firmados após 30/04/2008, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 850,00 está dentro da média de mercado e não há ilegalidade em sua cobrança.

5. A contratação de seguro prestamista, quando realizada por meio de instrumento apartado e com opção efetiva dada ao consumidor, é válida. No caso, restou demonstrada a existência de documento apartado e manifestação expressa de vontade da consumidora, afastando a tese de venda casada.

6. A cobrança da tarifa de registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço. Não havendo comprovação de registro junto ao órgão de trânsito, conforme documento apresentado pelo próprio banco, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida e a restituição dos valores pagos a esse título.

7. Não há abusividade na taxa de juros praticada, pois o valor da parcela decorre do custo efetivo total (CET), que compreende todos os encargos do contrato e não apenas os juros remuneratórios.

8. Diante da sucumbência mínima da parte ré, afasta-se a sucumbência recíproca e impõe-se à parte autora o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2. É legítima a tarifa de cadastro em contratos firmados após 30/04/2008, nos termos da Súmula 566 do STJ.

3. A contratação de seguro prestamista é lícita quando realizada por instrumento apartado e com consentimento expresso do consumidor.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é indevida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço.

5. A diferença entre a taxa de juros contratada e o valor da parcela não configura ilegalidade, desde que o CET esteja corretamente informado no contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
PATRICIA ANNE BODEMAN CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro apelante.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“1 – determino a devolução dos valores referentes ao registro de contrato e seguro auto;

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3 – O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s), em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00 para cada uma das partes, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”

A parte ré Banco Pan S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença (ID. 300237370), e sustenta que o contrato firmado entre as partes foi celebrado dentro dos parâmetros legais, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, que foi completamente ignorado na decisão recorrida. Argumenta que qualquer redução no valor das contraprestações resultará em enriquecimento ilícito da apelada em detrimento do apelante.

Quanto à legalidade da cobrança de tarifas, o recorrente afirma que a matéria já foi discutida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1578553/SP e 1578490/SP, que consideraram legal a cobrança de encargos expressamente previstos em contrato e necessários para a conclusão do negócio. Sustenta que foram observados todos os critérios estabelecidos pela jurisprudência pacificada no STJ relativas à cobrança de tarifas.

No tocante ao registro de contrato e avaliação veicular, o banco argumenta que tais serviços são inerentes à natureza do contrato de alienação fiduciária, sendo o registro exigido por força do artigo 1361 do Código Civil e pela Resolução no 320/09 do Contran. Afirma que a avaliação do veículo interessa à instituição financeira para evitar fraudes, uma vez que o bem é dado como garantia do pagamento.

Em relação ao seguro, o apelante defende que sua contratação não é obrigatória, mas opcional, conforme demonstrado no contrato, onde há um campo específico para o contratante optar pela adesão ou não ao seguro, descaracterizando a alegação de venda casada.

Por fim, o recorrente questiona a fixação dos honorários advocatícios, alegando que não foram observados os preceitos legais do art. 85, §2o do CPC, requerendo que o apelado arque integralmente com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios. Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores e pede o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte autora Patricia Anne Bodeman Campos interpôs recurso de apelação (ID. 300237372 - ID de origem 199029575), em suas razões alega que a instituição financeira embutiu no contrato tarifas desconhecidas no momento da formalização da relação, no importe de R$ 3.786,00, que não deveriam integrar o montante financiado por serem excessivamente onerosas.

Sustenta que, conforme julgamento do REsp 1578526 e REsp 1639320, existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, havendo possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, argumenta que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1578553/SP, pois poderia ser realizada por qualquer pessoa. Afirma que o termo de avaliação contém informações que poderiam ser obtidas sem ônus através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não justificando a cobrança de R$ 650,00.

Em relação à tarifa de cadastro, a recorrente alega tratar-se de taxa de abertura de crédito, considerada ilegal desde 2008, conforme entendimento firmado pelo STJ nos REsp 1251331 e REsp 1255573, sendo notória a onerosidade excessiva da tarifa que cobra o importe de R$ 850,00 para realização de um cadastro.

No tocante ao seguro, a apelante argumenta que, conforme Tema 972 do STJ, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, tendo sido cobrado valor exorbitante de R$ 1.600,00 sem que fosse oportunizada a escolha por outra seguradora.

A recorrente sustenta que, excluindo-se o valor das tarifas ilegalmente inseridas no contrato (R$ 3.786,00) do valor financiado, chega-se ao valor legal de R$ 14.383,72, resultando em parcelas de R$ 745,73, e não R$ 942,13 como cobrado, havendo uma diferença de R$ 196,40 por parcela, totalizando R$ 9.427,44 a mais no contrato.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, alegando que a inclusão do montante no financiamento, caracterizando má-fé da instituição financeira. Pede a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista, com sua exclusão do valor financiado e consequente recálculo das parcelas pagas.

Contrarrazões sob ID. 302836363 e ID. 300237375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

O Banco Pan S.A. recorre buscando a reforma integral da decisão que determinou a devolução dos valores referentes ao registro de contrato e seguro auto, enquanto Patricia Anne Bodeman Campos pleiteia a ampliação da procedência para incluir também a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e cadastro, bem como a restituição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados.

O juiz acolheu parcialmente os pedidos, determinando apenas a devolução simples dos valores referentes ao registro de contrato e seguro auto. Rejeitou os pleitos de ilegalidade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, readequação da taxa de juros contratada e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Quanto ao registro de contrato, o magistrado fundamentou sua decisão no entendimento de que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido sua validade no julgamento do REsp no 1578553/SP (Tema 958), tal cobrança só seria legítima se o serviço tivesse sido efetivamente prestado pela instituição.

Nesse espeque, a Tarifa de Registro compreende o serviço prestado de registro do bem junto ao órgão de trânsito, necessário para formalizar a alienação fiduciária, onde o veículo é usado como garantia de pagamento do financiamento.

Nesse passo, no tocante à tarifa de registro do contrato, e tarifa de avaliação, aplica-se o Tema 958 do Recurso Repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foram firmadas as seguintes teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

O STJ, ao julgar o REsp 1578553/SP (Tema 958), firmou tese reconhecendo a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, e tarifa de registro, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e o controle da onerosidade excessiva.

No caso concreto, o banco demandado comprovou a efetiva prestação de serviço de avaliação
por meio de documento anexado aos autos (TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO anexado sob ID. 176597231) e o valor cobrado não se mostrou excessivo (R$650,00), o que afasta a alegação de ilegalidade.

Por sua vez, compulsando o contrato objurgado (ID. 300237358),
verifica-se na autorização de transferência do veículo, anexado pelo próprio banco (ID. 300237358 - ID de origem 176597231) que inexiste gravame indicando alienação fiduciária e, por conseguinte, efetiva prestação de serviço que autorize a cobrança da referida tarifa de registro, motivo pelo qual, acertadamente, o magistrado de 1o grau determinou sua restituição.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva
, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (g.n).

Em relação ao seguro auto
, o juízo sentenciante também entendeu pela sua ilegalidade, considerando que não houve contestação específica sobre este ponto e que a instituição financeira não comprovou a contratação de tal obrigação mediante documento hábil.

Entretanto, analisando detidamente a cédula bancária, percebe-se que houve efetiva contratação do seguro, inclusive em instrumento apartado do contrato de financiamento, caracterizando a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1639320 (Tema 972), concluiu que a cobrança de seguro não é vedada pelas regras de direito bancário nem pela legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

No contrato celebrado entre as partes, foi facultada a possibilidade de contratação do seguro prestamista, tendo sua efetiva contratação ocorrido em instrumento apartado do contrato de financiamento, inexistindo ilicitude quanto a referida cobrança.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.
3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1899817 PR 2020/0255032-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022). (g.n).

A contratação de seguro auto e prestamista em cédula de financiamento de forma apartada não caracteriza venda casada, pois constitui negócio jurídico autônomo, distinto do contrato principal. Não havendo imposição, coação ou vício de consentimento, a adesão ao seguro decorre de livre escolha do consumidor, razão pela qual a mera contratação de seguro bancário não configura ilegalidade, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

No que tange a tarifa de cadastro, a referida cobrança é legítima conforme Súmula 566 do STJ, que estabelece:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, o valor cobrado pelo banco está expressamente previsto no contrato (R$850,00) e em sintonia com aqueles praticados pelo mercado, não havendo elementos que caracterizassem sua abusividade.
Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

O valor cobrado não se mostra abusivo, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor, motivo pelo qual não se trata de cobrança abusiva.

Derradeiramente, quanto a alegada divergência entre taxa contratada e efetivamente cobrada, a pretensão inicial se referia à suposta diferença entre a taxa prevista no contrato e a efetivamente cobrada. Contudo, analisando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de considerar o denominado CET (custo efetivo total), que compreende não apenas a taxa dos juros remuneratórios como também todos os custos adicionais aplicáveis, como tarifas, tributos, seguros etc.

Assim, o que deve ser considerado para efeito de valor final da parcela é o CET e não apenas a taxa dos juros remuneratórios fixada, não sendo o caso de revisão do contrato.

A jurisprudência desta corte coaduna:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado.
“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação.” (REsp n. 1.061.530/RS). (TJ-MT 10029692320218110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022).

Diante de todo o exposto, restou evidenciado que as tarifas de cadastro e de avaliação do bem foram regularmente pactuadas e não se mostram abusivas, bem como que a contratação de seguro em instrumento apartado não caracteriza venda casada, ao passo que a cobrança referente ao registro do contrato deve ser afastada por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reconhecer a validade da contratação do seguro, mantendo-se, no mais, a decisão de origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por BANCO PAN S.A. e PATRICIA ANNE BODEMAN CAMPOS e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, para reformar a sentença tão somente no ponto em que reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro, mantendo-a válida.

Diante de todo o exposto, restaram acolhidas unicamente as teses concernentes à ilegalidade da tarifa de registro, sendo as demais integralmente rejeitadas.

Considerando que a parte ré decaiu em parcela mínima do pedido, impõe-se, à luz do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a redistribuição do ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte autora, no mesmo importe fizado em sentença, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025